Tribunal: STF
Processo: HC 250413
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Vieira Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 967.778/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se do habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL VIEIRA SOARES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2363286-05.2024.8.26.0000).



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 16):



    Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Prisão preventiva – Decisão idoneamente fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Reincidência, ademais, que também empresta base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II) e veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, consoante se extrai do § 2º, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.



    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art. 312 do CPP, destacando que o decreto prisional está amparado em argumentos genéricos. Acrescenta. que a mera reincidência, por si só, não justifica a aplicação da medida extrema.



    Sublinha que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita e defende ser suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, “uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental”. (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido". (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica”. (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 17/27):



    Inviável a concessão da ordem.



    Os autos originários autos dão conta de que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado e está sendo processado, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:



    “01-) Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 19 de novembro de 2024, por volta das 19h45min, na Rua Geraldo Nunes da Rocha, nº 50, Conjunto Habitacional Vereador Joaquim Ribeiro Porto, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, GABRIEL VIEIRA SOARES, qualificado às fls. 05/06 e 24/30, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) tabletes de maconha – TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com peso líquido de 505,67 gramas (peso bruto 525,4 gramas) – cf. auto de exibição e apreensão de fl.11/12, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 19/21 –, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. 02-) Consta ainda que, no dia 19 de novembro de 2024, por volta das 19h45min, na residência localizada na Rua Chavantes, nº 384 nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, GABRIEL VIEIRA SOARES, qualificado às fls. 05/06 e 24/30, guardava e mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção a granel de maconha – TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com peso líquido de 34,13 gramas (peso bruto 53,9 gramas) – cf. auto de exibição e apreensão de fl. 11/12, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 19/21 –, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. O denunciado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em seu poder e, após, comercializadas ao consumo de terceiros. Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, e avistaram o denunciado próximo a motocicleta Honda, placa AQS-7I51, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma bolsa. Essa última conduta foi observada pelas agentes de segurança. Segue que o denunciado foi abordado pelos agentes de segurança, e ao verificar o conteúdo da bolsa dispensada, constatou que havia 06 porções de maconha acondicionadas em seu interior. Ao ser indagado, o denunciado confirmou que as drogas lhe pertenciam e que havia mais entorpecentes em sua residência. Na sequência, a equipe policial se deslocou à residência do denunciado, localizada na Rua Chavantes, 384, e com a devida autorização da genitora dele (cf. fl. 05), adentraram no imóvel, localizando mais uma porção de maconha e uma balança de precisão. O denunciado, de pronto, confessou ser proprietário das drogas aos policiais, bem como ao ser interrogado em solo policial confirmou que iria entregar as drogas para uma terceira pessoa, e que receberia a quantia de R$ 100,00 pelo serviço (cf. fls. 02 e 04, e 05/06). As drogas foram apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 11/12) e, submetidas a exame pericial de constatação, que confirmou trata-se de TETRAHIDROCANNABINOL – THC (fls. 19/21). Rebatimento fotográfico das drogas apreendidas às fls. 16/18. O laudo definitivo será juntado posteriormente. Assim, a quantidade, natureza e a forma de acondicionamento da droga, as versões dos policiais, bem como as circunstâncias da prisão do denunciado são elementos indicativos de que ele desenvolvia o tráfico ilícito de entorpecentes e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo de terceiros.” (fls. 105/107, dos autos originários).



    Anota-se, desde logo, que qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão de instância. Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar. Pois bem. O suplicante responde por crime grave, de acentuada perniciosidade – equiparado a hediondo, frise-se – que atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos. Não é preciso lembrar, a propósito, que o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca da consecução do bem comum. De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do suplicante e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A respeitável decisão aqui impugnada se encontra suficientemente fundamentada – de forma detalhada, inclusive – e dela bem se pode extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos e pressupostos da cautelaridade segregativa, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade da conduta, o modo e as circunstâncias com que perpetrada (fls. 59/65). Confira-se, por destaque: “...‘Vistos. Trata- se de auto de prisão em flagrante de Gabriel Vieira Soares, pela prática, em tese, por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Primeiramente, o Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 48/49) não indicou a existência de lesão corporal no indiciado, da mesma forma ele declarou que não sofreu qualquer agressão por parte dos policiais que efetuaram a prisão, portanto, nada há que se apurar nesse sentido. O auto de prisão em flagrante foi lavrado nos termos legais, respeitando o que dispõe o art. 306 do Código de Processo Penal, portanto, o flagrante encontra-se formalmente em ordem. Assim, analisada a legalidade da prisão e o preenchimento das formalidades legais da lavratura, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Pois bem. Uma análise dos elementos iniciais contidos no auto de prisão em flagrante demonstra que é plenamente possível o envolvimento do indiciado na mercancia de droga. O auto de flagrante descreve situação que denota a plausibilidade do alegado, ou seja, de que o indiciado seria traficante de drogas, considerando a expressiva quantidade de droga que transportava (525,4 gramas de entorpecente ‘maconha’), além da apreensão de porção de droga (53,9 gramas e balança de precisão) em sua residência. É o que se extrai do termo de depoimento dos policiais, vejamos: TESTEMUNHA RENATO FERNANDES FANTES (fls. 02/03): ‘o depoente é policial militar e hoje, em patrulha de rotina, isto por volta de 18h40min, avistou a motocicleta de marca Honda, placa AQS-7I51 estacionada na Rua Geraldo Nunes Rocha, em frente ao número 50, NOVA TUPÃ, nesta cidade. Resolveu abordar, quando o rapaz que estava postado ao lado, identificado como GABRIEL VIEIRA SOARES jogou uma bolsa, que ao ser recuperada, havia maconha, com peso bruto de 525,4 gramas, divididos em seis tabletes. GABRIEL assumiu a propriedade de droga e afirmou que em sua residência localizada na Rua Chavantes 384, havia mais entorpecente. O depoente e seus colegas de farda, junto com GABRIEL rumaram ao local. A mãe de GABRIEL autorizou a entrada da polícia. No quintal, sobre a mesa, foi achada uma porção a granel e uma prensada, com peso bruto de 53,9 gramas e uma balança de precisão. Diante dos fatos, deu voz de prisão a GABRIEL. No local, GABRIEL confessou que foi preso por tráfico de droga e condenado a um ano e oito meses em regime aberto. Não houve incidentes na prisão’. TESTEMUNHA JOSÉ ANTONIO MARIOTTI DE SOUZA (fls. 04): ‘o depoente é policial militar e hoje, por volta de 18h30min, junto com a equipe, abordou GABRIEL VIEIRA SOARES, isto na Rua Geraldo Nunes Rocha, 50, nesta cidade. Ele que estava próximo a uma motocicleta, ao ver a aproximação da viatura, jogou uma bolsa, contendo em seu interior 525.4 graças de maconha, parceladas em seis porções. Em continuação aos trabalhos, com a manifestação de GABRIEL que havia mais drogas em sua casa, a equipe se dirigiu à Rua Chavantes, 384, onde foi localizada mais maconha, com peso bruto de 53,9 e uma balança de precisão. GABRIEL confessou que já havia sido preso por tráfico de drogas, cujo processo lhe custou uma condenação de um ano e oito meses em regime aberto. Diante dos fatos, GABRIEL recebeu voz de prisão e foi trazido à delegacia. Não houve incidentes durante a prisão’. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial (fls. 19/21), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), e demais documentos dos autos (fotos fls. 16/18). O crime de tráfico tem de natureza gravíssima, pois além de colocar em risco a saúde pública, ainda fomenta, paralelamente, o aumento da criminalidade, com a expansão dos crimes patrimoniais, que servem de base à aquisição das substâncias ilícitas. Impossível não imaginar, portanto, que a ordem pública, em razão de tal fato, não esteja abalada e em risco, já que em liberdade o indiciado poderia, em tese, manter o comércio ilícito que realizava, reiterando na conduta delitiva, ainda mais que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (fls. 32/34). Nesse sentido, leva-se em conta não apenas a nefasta natureza do crime (tráfico de entorpecente, equiparado aos hediondos e especialmente reprovado pela Constituição Federal), como também sua concreta gravidade, representada pelas específicas nuances do caso concreto, ou seja, apreensão de grande quantidade de entorpecente, utensílios do tráfico (balança) caracterizando sobremaneira que se destinavam ao comércio de entorpecente pelo indiciado. Importante destacar que o indiciado ostenta condenação por tráfico de drogas (fls. 32/34), demonstrando contumácia delitiva, o que torna necessária a prisão preventiva com o escopo de resguardar a paz pública. Nesse sentido: (...). Logo, presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, aliada a periculosidade social do indiciado, e até mesmo para assegurar a instrução criminal, a segregação é medida de rigor. Esta é a orientação da jurisprudência: (...). Registre-se que a princípio não se mostra suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da segregação provisória ou tampouco a segregação domiciliar, pois, em tese, não foram suficientes a evitar a prática da conduta. Logo, nenhuma cautelar se mostra suficiente a prevenção da ordem pública. Neste sentido já decidiu o E. TJSP: (...). Ademais, destaca-se que em caso de eventual condenação, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06. Destarte presentes indícios da autoria, prova da materialidade delitiva e, por conseguinte, diante da periculosidade social do indiciado, até mesmo para assegurar a instrução criminal, a segregação deste é medida de rigor. (...)...”. Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, sobretudo se se atentar para a quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de maconha) e para o registro de que o paciente é reincidente (específico). De mais a mais, tendo havido indicação de reincidência que – empresta base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II) –, há expressa determinação legal que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, consoante se extrai do § 2º, do artigo 310, do Código de Processo Penal. Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. Não era necessário que o decreto constritivo fosse exaustivo, extenso ou que detenha minudência terminativa, como parece pretender a impetração, até para evitar prematura incursão no mérito, não se podendo olvidar, nesse passo, que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se afastado de sopesar as circunstâncias do caso concreto. Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder ao processo em liberdade. Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis à parte suplicante. Anote-se, à derradeira, que não há afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal. Em outras palavras, qualquer outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por ordem judicial fundamentada. Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. Segundo consta dos autos, foram apreendidos, no momento do flagrante, com o paciente, 525,4g de maconha, 53,9g de cocaína e uma balança de precisão.



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).



    Além disso, consignou-se o risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente específico.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    Ainda, “ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019).



    Do mesmo modo, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Preliminarmente, requer a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 da Suprema Corte, bem como a devida análise da matéria afeta de ordem pública e a possível concessão de ofício do presente writ.



    Ainda em sede preliminar, requer de Vossas Excelências a concessão da LIMINAR, para que haja a imediata concessão da liberdade provisória, expedindo-se os competentes alvarás de soltura clausulados em favor do Paciente! Em sede de mérito, requer de Vossas Excelências a confirmação do pedido liminar ora postulado, mantendo a liberdade provisória do Paciente, com todas as cautelas de praxe.



    Em tempo, em respeito ao princípio da celeridade e cooperação processual, requer seja dispensada as informações da Autoridade Coatora, vez que as peças principais seguem acostas neste writ. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 967.778/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE